Tribunal: TJSP
Processo: 1006148-13.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ISS – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Mirassol – Sociedade médica, constituída por quotas de responsabilidade limitada ao capital social - Pretendida manutenção no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso, segundo a atual jurisprudência do STJ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ISS – Exercícios de 2012 a 2016 - Município de Mirassol – Sociedade médica, constituída por quotas de responsabilidade limitada ao capital social - Pretendida manutenção no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso, segundo a atual jurisprudência do STJ – Sociedade constituída por profissionais da área médica - Requisitos da especialização e pessoalidade atendidos - Ausência de estrutura empresarial – Irretroatividade do desenquadramento por configurar, no caso, alteração de critério jurídico por parte da municipalidade - Alegação superada, ante o acolhimento do recurso - Sentença reformada – Apelo provido.